Tribunal: TJBA
Processo: 8001075-86.2018.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001075-86.2018.8.05.0164 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO Advogado(s): PATRICIA QUADROS CORTES FERNANDES, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA APELADO: ANIBAL RIBEIRO Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. EFICIÊNCIA E ECONOMICIDADE ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto pelo município de Mata de São João contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção de execução fiscal, proposta para cobrança de IPTU no valor de R$ 2.020,16, com base na ausência de interesse de agir e nos parâmetros fixados pelo STF, no Tema 1.184 da repercussão geral e na Resolução CNJ nº 547/2024. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor, ajuizada antes da edição da Resolução CNJ nº 547/2024, com fundamento na ausência de interesse de agir e nos princípios constitucionais da eficiência e economicidade. III. Razões de decidir 3. A tese firmada pelo STF, no Tema 1.184 possui efeito vinculante e permite a extinção de execução fiscal de baixo valor diante da ausência de interesse de agir, observados os princípios da eficiência e da economicidade administrativas. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 reforça esse entendimento ao prever a extinção obrigatória de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00, quando ineficazes e sem movimentação útil por mais de um ano. 5. A legislação municipal que fixa piso para ajuizamento não afasta o controle jurisdicional quanto à utilidade da execução e não impede a aplicação dos parâmetros constitucionais e jurisprudenciais. 6. Não configurada decisão surpresa, pois o ente municipal teve oportunidade de manifestação nos autos, sem comprovar adoção de medidas extrajudiciais ou requerer suspensão do feito. IV. Dispositivo 7. Agravo interno conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 30, III; 37, caput; 70; CPC, arts. 9º, 10 e 927, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023; TJBA, AgInt nº 8002077-40.2019.8.05.0105.1, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, j. 03.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8001075-86.2018.8.05.0164, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO e como apelado ANIBAL RIBEIRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator